Tribunal: STF
Processo: Rcl 37097
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307/PR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Daniel Candido Trindade e outro, em 25.9.2019, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região na Apelação Cível n. 5000550-04.2017.4.03.6107, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer de Agravo no Recurso Especial n. 1.514.326/SP.
    Pelas decisões reclamadas foi mantida a sentença de primeira instância que tinha extinto, por ausência de interesse processual, cumprimento provisório de sentença na Ação Civil Pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra a Caixa Econômica Federal (Processo n. 0007733-75.1993.403.6100, em fase de recurso especial), ao fundamento de que, na decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 626.307/SP, determinou-se o sobrestamento de todos os processos de conhecimento que versarem sobre a matéria, constituindo impedimento ao ajuizamento do cumprimento provisório. 
    2. Daí a presente reclamação, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal naquele Recurso Extraordinário n. 626.307/SP com repercussão geral.
    3. Os reclamantes buscam “garantir a autoridade da decisão proferida pelo Min. Dias Tofolli, que ao reconhecer a repercussão geral na matéria aventada no RE 626.307, determinou o sobrestamento de todas as ações, com exceção daquelas que tenham como alicerce título transitado em julgado, não sendo vedado o ajuizamento de novas ações” (fl. 4).
    Sustentam que “a decisão proferida pelo TRF da 3ª Região e mantida pelo STJ, mantendo a extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse processual, descumpre de forma irrefutável a decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, cuja decisão é clara e não obsta a propositura de novas ações, nem a tramitação das que foram distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória. Assim resta palpável a existência de violação à decisão do STF, que expressamente não impediu o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença” (fl. 5).
    Afirmam ser “legítimo ajuizamento do cumprimento provisório de sentença, pois o título não está impugnado por recurso com efeito suspensivo. Está apenas sobrestado pela decisão que não foi respeitada, que expressamente não impediu o ajuizamento de novas ações. A regra do referido dispositivo [art. 520 do CPC] é clara e se restringe ao feito suspensivo aplicado ao titulo judicial exequendo e não a suspensões decretadas através de regime de repercussão geral ou recurso repetitivo” (fl. 6). Assim, “a extinção prematura do cumprimento provisório de sentença, mantido pelo V. acórdão, implica em desrespeito à decisão proferida por esta Corte, devendo ser o caso lapidado para que se tenha obediência ao julgado proferido pelo Min. Dias Toffoli” (fl. 6). 
    Requerem medida liminar para determinar “o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença, até decisão final de mérito, comunicando-se o TRF da 3ª Região, nos autos da apelação cível nº 5000550-04.2017.4.03.6107” (fl. 8).
    Pedem seja julgada procedente a presente reclamação para ”reconhecer o descumprimento à decisão proferida no RE 626.307, que não impediu o ajuizamento de novas ações, devendo ser determinado às instancias inferiores obediência ao comando proferido pelo Min. Dias Toffoli, através do regular processamento do cumprimento provisório de sentença ajuizado pelos reclamantes” (fl. 8). 
    4. Em 20.10.2019, deferi a “medida liminar requerida tão somente para, suspendendo o ato judicial impugnado proferido no Processo n. 5000550-04.2017.4.03.6107, determinar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença até decisão final na presente reclamação” (doc. 5).
    5. Em 11.11.2019, a Caixa Econômica Federal apresentou contestação, salientando que “o descumprimento à determinação de sobrestamento proferida pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em 26.08.2010, ocorreria apenas na hipótese de continuidade de tramitação da ação abrangida por aquela decisão. O que ocorreu, no caso em tela, foi a extinção, sem apreciação de mérito, de cumprimento provisório de sentença por reconhecimento da falta de interesse de agir do reclamante. Tal matéria não foi objeto da decisão apontada como paradigma” (fl. 6, doc. 9).
    6. Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento, nos termos seguintes:
    “Reclamação. Expurgos inflacionários de cadernetas de poupança no Plano Verão. Cumprimento provisório de sentença. Extinção do feito por ausência de interesse processual, dada a ordem de suspensão de processos determinada no RE 626.307-RG (Tema nº 264). Ausência de identidade estrita entre o paradigma e as decisões reclamadas. Parecer por que seja negado seguimento à reclamação” (doc. 15).
      Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como ocorre na espécie.
    8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    9. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário n. 626.307/SP ao manter decisão pela qual julgado extinto, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença ajuizado pelo reclamante.
    No Recurso Extraordinário n. 626.307/SP (Tema 264), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010).
    Em 26.8.2010, o então Relator do recurso extraordinário, Ministro Dias Toffoli, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    Assim, o descumprimento à determinação de sobrestamento proferida pelo Ministro Dias Toffoli em 26.8.2010 ocorreria apenas em situação na qual dada continuidade à tramitação de ação abrangida por aquela decisão.
    Na espécie dos autos, o que se deu foi a extinção, sem julgamento de mérito, de cumprimento de sentença com fundamento em ausência de título judicial apto a autorizar a execução, matéria não tratada na decisão invocada como paradigma de descumprimento.
    Sem identidade material entre a decisão reclamada e a decisão tida por descumprida, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    10. Em casos análogos ao presente, nos quais extintos requerimentos de cumprimento provisório de sentença, os Ministros deste Supremo Tribunal têm realçado a ausência de identidade material com a determinação de sobrestamento exarada pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário n. 626.307-RG. Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 36.686, de minha relatoria, DJe 1º. 10.2019; Rcl n. 36.725, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.12.2019 e Rcl n. 37.170, relator o Ministro Celso de Mello, DJe 12.12.2019.
    11. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    12. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e revogo a medida liminar antes deferida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora